Tribunal: TJPA
Processo: 0812625-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812625-90.2024.8.14.0401

APELANTE: LAYANE REBELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. TEMA 190 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB), com pena fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa insurge-se contra a sentença para reconhecimento da participação de menor importância e redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a participação da apelante no crime de roubo se deu de forma secundária ou acessória, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CPB; e (ii) verificar se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, levando em consideração as teses fixadas pelas cortes superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas testemunhais e a confissão da própria ré evidenciam sua participação ativa e indispensável na empreitada criminosa, tanto na subtração do numerário quanto na condução do veículo de fuga, caracterizando coautoria e não mera participação secundária.

4. Portanto, ausente qualquer traço de irrelevância, subsidiariedade ou acessoriedade da conduta, não é possível reconhecer a causa de diminuição de menor importância.

5. Quanto à dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade foram plenamente reconhecidas, mas, em observância à Súmula 231 do STJ e ao entendimento consolidado no STF (Tema 158) e STJ (Tema 190), não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Dessa maneira, inaplicável a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente a confissão, em razão da fixação da pena-base no mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A participação ativa e indispensável do agente na execução do crime afasta a incidência da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CPB. 2. Quando a pena-base é fixada no mínimo legal, as circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da reprimenda abaixo desse limite, em observância à Súmula 231/STJ, reafirmada pelo STF no Tema 158 de repercussão geral e pelo STJ no Tema 190 de recurso repetitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 29, §1º, 65, 68, 70 e 157, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 de repercussão geral; STJ, Súmula 231; STJ, Tema 190 dos repetitivos; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000521-53.2020.8.14.0009, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, publ. 17.07.2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
LAYANE REBELO DOS SANTOS
, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia
(ID 26637057) que:

“(...) no dia 17/março/2024, por volta de 19h30min,
SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO
e
LAYANE REBELO DOS SANTOS
entraram na farmácia Drogasil, localizada na Av. Governador José Malcher, bairro Nazaré, Belém-PA, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de suposta arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) do cofre do estabelecimento, o celular Samsung Galaxy S24 e a bolsa contendo documentos pessoais e cartões de
VERA LÚCIA MUNIZ VASCO
, dois anéis da farmacêutica
BRENA MYKAELLA PEREIRA DA SILVA
, e uma aliança do atendente de caixa
CAIO VICTOR VIANA DA SILVA ROLIM
.

Ressalta-se que a representante do estabelecimento
MARIA DO CARMO MEDEIROS RODRIGUES
também foi vítima, posto que foi gravemente ameaçada pelos denunciados com a suposta arma de fogo, para abrir o cofre.

Posteriormente, os indiciados trancaram os ofendidos em uma sala, onde ficaram por volta de 05 (cinco) minutos, até o funcionário
CAIO
arrombar a porta. Ademais, os denunciados fugiram no carro da vítima
VERA
.

Durante as investigações,
LAYANE
e
SMITH
foram identificados como autores do fato, sendo que as vítimas procederam ao reconhecimento fotográfico de ambos, conforme autos juntados no ID 118269223 (págs. 19 à 24), no ID 118269225 (págs. 9 à 15 e 20 à 25) e no ID 118269229 (págs. 3-5).

A mídia constante no ID 118273116 gravou a ação delitiva, e serviu de base para confecção do laudo prosopográfico no ID 118269229 (págs. 9-22), que concluiu que as analogias encontradas apoiam de maneira extremamente forte a tese de que se trata de
SMITH WILLIAM DA SILVA NARCIZO
no vídeo, em comparação às imagens obtidas pelo INFOPEN.”

Em
razões recursais
(ID 26637191), a defesa de
Layane Rebelo dos Santos
pugna pela reforma da sentença no tocante ao crime de roubo, para fins de reconhecimento da minorante da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CPB. Salienta que a apelante agiu como mero apoio para realização do crime, pois não proferiu ameaças ou usou de violência, ao contrário, teria supostamente tentado “amenizar o ambiente”.

Requer ainda, a reforma da dosimetria da pena com aplicação de reprimenda aquém do patamar mínimo legal na 2ª fase, sob alegativa que o juízo, apesar de ter reconhecido as circunstâncias atenuantes, fixou a sanção no limite mínimo legal, o que afrontaria o previsto no art. 65 do CPB, que afirma que circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena.

Além disso, sustenta que a pena poderia ser provisoriamente reduzida abaixo do mínimo legal na 2ª fase, pois, ao final, seria majorada na 3ª fase, em razão da qualificadora do roubo majorado (art. 157, §2º, do CPB), de modo que não ficaria aquém do patamar mínimo legal definido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 26637205), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa, para o fim de manter-se na íntegra a sentença de condenação prolatada pelo juízo da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, para ser mantida a sentença em todos os seus termos
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Reforma da sentença. Participação menor importância. Crime de roubo:

Roga a defesa da apelante que seja reconhecida a participação de menor importância no tocante ao
crime de roubo
contra o estabelecimento farmacêutico “Drogasil”, nos termos do §1º, do art. 29, do CPB, com conseguinte redução da reprimenda e adequação do regime de cumprimento de pena.

Cediço que para reconhecimento do dispositivo previsto no §1º do art. 29 do CPB, deve ser observado se a conduta da agente é de pouca relevância causal, sendo aplicável em casos nos quais o agente não tenha cometido a conduta descrita no núcleo do tipo penal, mas praticado atividade que somente contribuiu a realização do delito.

Entretanto, não merece prosperar a pretensão recursal, pois os elementos coligidos aos autos evidenciam que a apelante LAYANE REBELO DOS SANTOS participou de forma ativa, consciente e indispensável à consumação do roubo perpetrado contra o estabelecimento “Drogasil”, não atuando como mera partícipe, e sim coautora.

As vítimas,
VERA LÚCIA MUNIZ VASCO, BRENA MYKAELLA PEREIRA DA SILVA, CAIO VICTOR VIANA DA SILVA ROLIM
e
MARIA DO CARMO MEDEIROS RODRIGUES
, narram com riqueza de detalhes como foram abordadas pela ré em unidade de desígnio com o corréu, também condenado nos presentes autos, sendo mantidos sob grave ameaça e obrigados a entregar seus pertences, tais como: Smartphone Samsung Galaxy S24; bolsa contendo documentos pessoais e cartões; anéis e aliança; além da ameaça com suposta arma de fogo. Um das vítimas, inclusive, foi compelida a abrir o cofre do estabelecimento, para permitir a subtração de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) de seu interior.

Segundo consta da sentença condenatória (ID 26637159), a própria apelante
confessou a autoria e admitiu ter sido responsável por recolher o dinheiro do cofre e conduzir o veículo utilizado na fuga, enquanto o corréu realizava a abordagem direta às vítimas.

A relevância da conduta da apelante não se limita à condição de partícipe somente pelo fato de não ter ameaçado diretamente as vítimas. Trata-se de coautoria por adesão voluntária e eficaz ao plano criminoso, com função de garantia da logística da ação ao recolher o numerário e conduzir o veículo de fuga. Portanto, a atuação da apelante foi essencial à realização do crime, constituindo autêntico suporte à prática violenta do comparsa.

Dessa forma, evidente a divisão de tarefas e a importância da atuação da apelante para o êxito do delito, pelo que não há que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I DO CPB PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. (...)
REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do denunciado, quando emerge dos autos que o mesmo participou ativamente da prática do delito de roubo, não se podendo reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material da agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa
. (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA, 0000521-53.2020.8.14.0009, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, APELAÇÃO CRIMINAL, 2ª Turma de Direito Penal, publicado em 17/07/2024)”

GRIFEI

2. Da dosimetria da pena. Atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ:

A Defesa pretende ver reconhecida a possibilidade de redução da pena da apelante abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se observa na sentença, tais circunstâncias foram expressamente reconhecidas pelo juízo
a quo
, que, em atenção ao artigo 65 do CPB, as considerou na segunda fase da dosimetria. Contudo, em obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena foi mantida no patamar mínimo legal.

O enunciado sumular define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Este entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, pelo Tema 158, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Além disso, o STJ também conta com Tema 190, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Quanto ao caso concreto, em relação ao crime de
roubo
, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais.

A confissão espontânea da ré, embora presente, não ensejou redução da pena por força da Súmula 231 do STJ, dado que a pena-base já havia sido estabelecida no patamar mínimo legal.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Ato seguinte, na terceira fase da dosimetria da pena, foi corretamente reconhecida a
majorante do concurso de agentes
, elevando-se a pena em 1/3, o que resultou em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ao final, a pena definitiva restou fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em razão do concurso formal, para o delito de roubo, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Diante da regularidade da técnica sentencial, da fundamentação idônea e da adequação proporcional das penas aplicadas,
não há vícios na sentença que justifiquem a reforma da dosimetria fixada
, devendo ser mantida integralmente a condenação nos termos proferidos pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025